Tribunal: TJBA
Processo: 0014915-02.2008.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0014915-02.2008.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO SANTOS BORBA Advogado(s): JOSE LUIZ COSTA SOBREIRA, ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA APELADO: JORGE RAIMUNDO SANTANA PEREIRA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412/SC. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença extinguiu a ação com resolução do mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão da parte autora, sob o fundamento de que, embora a ação tenha sido proposta dentro do prazo prescricional, a citação ocorreu após o transcurso do triênio legal. 2. O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.604.412/SC, em regime de Incidente de Assunção de Competência, firmou o entendimento de que "o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição". 4. No caso dos autos, não houve a intimação prévia do autor para se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição antes da prolação da sentença, o que, por si só, já seria suficiente para a anulação do julgado. 5. Ademais, nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição." 6. No caso concreto, a ação foi proposta tempestivamente e o autor diligenciou em todos os atos necessários para a localização e citação da parte ré, tendo sido evidenciado nos autos que a demora na efetivação da citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não por desídia do autor. 7. Apelo conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°. 0014915-02.2008.8.05.0150, da 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais de Lauro de Freitas, em que é Apelante, RAIMUNDO SANTOS BORBA, e Apelado, JORGE RAIMUNDO SANTANA PEREIRA - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA